Tribunal: CARF
Processo: 10580.725825/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725825/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.590 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
KARLA FRANTHESKA FARIAS STOLZE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
COMPROVAÇÃO
EM
SEDE
RECURSAL.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de
seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo
legal pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725825/2011-71
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725825/2011-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 28 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi e de Dedução Indevida com Despesas de Instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento lavrada contra o sujeito passivo em epígrafe,
relativo ao ano-calendário de 2009, por meio da qual foi alterado o resultado da
declaração apresentada pela contribuinte, de imposto de renda a restituir de R$ 1.005,52
para imposto de renda suplementar de R$ 357,94, além de multa de ofício de 75% e de
juros de mora.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as
seguintes infrações:
- glosa do valor de R$ 2.249,10, correspondente à dedução indevida de
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha
sido do contribuinte, ou cujo beneficio não tenha sido deste ou de seus
dependentes, ou ainda em virtude de adequação do valor da dedução declarada
ao limite percentual de 12% dos rendimentos considerados, após alterações na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos. Complementa a autoridade lançadora que a contribuinte não
apresentou comprovantes de contribuições à previdência privada, conforme
Termo de Intimação Fiscal 2010/067788535224795; e
- glosa do valor de R$ 2.708,94, indevidamente deduzido a título de despesas de
instrução, por não ter apresentado comprovantes da realização da despesa em
referência.
Inconformado com a exigência, a contribuinte apresentou instrumento de impugnação
(fl. 2), alegando, em síntese, o que segue.
Relativamente à glosa de dedução de contribuição à previdência privada e Fapi,
assegura que o valor refere-se a pagamento de contribuição à Previdência
Privada ou Fapi do contribuinte e o montante deduzido a este titulo não
ultrapassa 12% dos rendimentos tributáveis declarados.
No que tange à dedução indevida de despesa com Instrução, garante que o valor
refere-se a despesas com instrução própria e foi respeitado o limite anual
individual previsto na legislação tributária.
É o relatório.
O Acórdão guerreado foi exarado com dispensa de ementa de acordo com a
Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/12/2016 (fl. 37), o sujeito
passivo interpôs, em 28/12/2016 (fl. 38), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com instrução estão ora
comprovadas com a juntada de novo comprovante, devidamente assinado pelo emissor.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725825/2011-71

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesa com instrução no
valor de R$ 2.708,94.
Não há questões preliminares a serem ora apreciadas.
No que se refere à dedução de despesas com instrução, são dedutíveis os
pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a
estabelecimentos de ensino, relativamente: à educação infantil, compreendendo as creches e as
pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação superior, compreendendo os
cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico. (Lei n o 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, art. 8 o , inciso II, "b";, com redação dada pela Lei n o 11.482, de 31 de maio de 2007,
art. 3 o ; Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR), art. 81)
Vejam-se os argumentos denegatórios de primeira instância, extraídos de seu
voto:
...
Quanto às despesas com instrução, a contribuinte carreou aos autos Declaração da
Fundação Getúlio Vargas atestando que a impugnante teria pago em 2009 R$ 11.539,80
relativo ao curso MBA em Gestão Empresarial (fl. 11).
No entanto, o documento anexado não está devidamente assinado pelo representante da
instituição de ensino, o que constitui requisito obrigatório a dar-lhe validade.
...
Em sua defesa traz então a interessada nova prova (e-fl. 43) que pode na espécie
ser conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória e a substituir o documento contraditado pela DRJ em
seu acórdão. Ora, sanada a irregularidade do documento comprobatório de despesas com
instrução, cabível então o afastamento da glosa de dedução indevida a título de despesas com
instrução.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.590 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725825/2011-71

Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 51
DF CARF MF
Original